Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagamento de quantia certa referente a indenização de transporte. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. Embargos de declaração da autora contra acórdão que confirmou a sentença.
2 – Embargos de declaração. Contraditório. Efeitos infringentes. Contradição no acórdão embargado. A aba de expediente do PJe informa que o embargado teve acesso aos autos eletrônicos na ocasião em que foi intimado do acórdão em 28/02/2021, quando os embargos de declaração já estavam juntados, com o que resta satisfeita a exigência de intimação do art. 1023, § 2o. do CPC. Assim, aperfeiçoado o contraditório, sem que nada tenha sido alegado, é possível o julgamento imediato dos embargos de declaração. Quando ao conteúdo dos embargos de declaração, não obstante o que restou decidido no acórdão embargado, na contestação o réu não impugnou a alegação da autora de que não é fornecido veículo oficial para o cumprimento das atribuições do cargo. De igual forma, a matéria não foi objeto de recurso. Logo, tal matéria que não foi devolvida à instância recursal, com o que se conhece dos embargos de declaração por contradição.
3 – Indenização de transporte. Carreira de agente comunitário de saúde. Regulamentação. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção para o desempenho de atividades externas próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar. A defesa se baseia, exclusivamente, na ausência de regulamentação da matéria. Não obstante, o poder regulamentar que detém a Administração, que lhe atribui a faculdade de definir a forma e os critérios do pagamento da indenização, não é possível restringir a exigibilidade da obrigação, que decorre de lei. Assim, a ausência de regulamento não constitui impedimento ao acolhimento do pleito.
4 – Utilização de meios próprios de locomoção. Veículo próprio. Atividade externa. A Lei Complementar n. 106/2011 exige, como condição para o pagamento da indenização de transporte que o servidor se utilize de meios próprios de locomoção. É irrelevante, para a inteligência da Lei, o tipo de veículo utilizado pelo autor, ou mesmo a relação jurídica (propriedade) com este, como aparentemente transparece na redação da Lei 5.237/2013 (veículo próprio), que neste ponto reclama interpretação teleológica: o que se procura é indenizar o servidor que investe recursos próprios no deslocamento para o exercício de sua função. Neste ponto, o réu não impugna a afirmação da autora de que não lhe é fornecido transporte oficial.
5 – Execução de serviços externos. Atribuições do cargo. A autora exerce o cargo de Agente comunitária de saúde, da Carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, cujas atribuições são exercidas, essencialmente, em ambiente externo. De outra parte, não se mostra adequado condicionar o pagamento a relatório de atividades, na medida em que exigência de tal ordem não se presta a garantir a segurança e veracidade de qualquer fato, uma vez que o desempenho das atividades externas é próprio das atribuições do cargo do requerente e a ausência de fornecimento de transporte é admitida pela Administração. Tal espécie de medida burocrática é incompatível com o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal. O contrário, ou seja, a demonstração de que o autor desempenha suas funções com exclusividade em ambiente interno, pode ser apurado a qualquer momento, em procedimento administrativo, para fins de suspensão do pagamento da verba.
6 – Valor da indenização. Neste quadro reputo demonstrados os requisitos para o pagamento da indenização de que trata o art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011. Nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, aplica-se o valor de R$ 420,00, previsto no Decreto Distrital 26.077/05, a contar da quinquênio anterior à inicial. Sentença que se reforma para acolher o pedido e condenar o réu ao pagamento de indenização no valor fixado na planilha que acompanha a inicial, acrescido de juros e correção monetária a partir da citação. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX).
7 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.